Tribunal: STF
Processo: Rcl 81530
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Collective Hospitality Ltda., 55 Rio Administração de Hotéis Ltda. e Hotel Debret Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0100490- 06.2025.5.01.0065, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).



    Os reclamantes narram que, na origem, o beneficiário do ato reclamado, Fábio Werneck de Mendonça, 



    “ajuizou reclamação trabalhista confessando que o contrato de trabalho dele foi encerrado formalmente com a empresa Selina Brazil Hospitalidade S.A., juntando, inclusive, TRTC para comprovar o término da relação contratual. Contudo, alega que continuou prestando serviços de forma ‘clandestina’ à suposta empresa sucessora de sua ex-empregadora, Collective Hospitality Ltda., motivo pelo qual [requereu] o reconhecimento de vínculo de emprego e a unicidade contratual.” (e-doc. 1, p. 2)



    Afirmam que, 



    [d]ante da determinação deste C. Supremo Tribunal para a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a competência e ônus da prova nos processos que discutem fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços, bem como a licitude da contratação de pessoas jurídicas ou trabalhador autônomo para prestação de serviços, as reclamantes requereram ao MM. Juízo da 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro o cumprimento da decisão nos autos do processo nº 0100490-06.2025.5.01.0065, tendo em vista os pedidos da exordial quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego em suposta contratação clandestina e inversão do ônus da prova” (edo. 1, p. 3)



    Defendem que a autoridade reclamada recusou-se a suspender o processo, em nítido desrespeito à decisão proferida no Tema 1389. No ponto, argumentam que, 



    “[c]onsiderando que a determinação para a suspensão nacional dos processos que envolvam as matérias objeto do Tema 1.389 tem como medida impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, não há que se falar no prosseguimento dos atos processuais, até mesmo apresentação de contestação, antes do julgamento definitivo do mérito do Tema 1.389, sob pena de violação à decisão proferida pelo STF, cerceamento de defesa e violação ao princípio da segurança jurídica.



    Ao contrário do que entendeu a Autoridade Coatora, o fato de haver pedido de reconhecimento de unicidade contratual não exclui o processo do Tema 1.389, tendo em vista que há alegação de suposta contratação fraudulenta para prestação de serviços, sendo certo que o pedido de reconhecimento da unicidade contratual somente poderá ser apreciado na hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego” (e-doc. 1, p. 4)



    As reclamantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sob fundamento de que “a manutenção da audiência designada para 08/07/2025 acarretará dano irreparável, bem como resta demonstrada a probabilidade do direito” (e-doc. 1, p. 4)



    Por fim, requerem que “seja cassada a decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 0100490-06.2025.5.01.0065 que entendeu indeferiu o sobrestamento do processo, bem como determinou a manutenção de audiência para 08/07/2025.” (e-doc. 1, p. 5)



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão nos presentes autos pressupõe “licitude de contratação de pessoas jurídicas e trabalhadores autônomos”; estando o pedido fundado na tese de que, no Processo nº 0100490-06.2025.5.01.0065, se debate “o reconhecimento de fraude na contratação de trabalhador para prestação de serviços sem o devido registro, bem como seja atribuído às [reclamantes] o ônus da prova”. 



    Compulsados os autos, contudo, observo que a autoridade reclamada fundamentou o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0100490-06.2025.5.01.0065 e a manutenção de audiência inicial por videoconferência, por não ter as reclamantes “apresent[ado] contestação e documentação aos autos, a fim de que seja apreciado se a hipótese se insere no tema 1389” (e-doc. 7).



    No contexto de estar o Processo nº 0100490-06.2025.5.01.0065 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na necessidade de se aguardar a produção de provas a fim de possibilitar a formação da convicção acerca da subsunção do caso ao Tema 1389, entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar a controverter à suscitada unicidade contratual com continuidade da prestação de serviços após a dispensa, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente